Tribunal: STF
Processo: Rcl 89451
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Município de Santa Cruz do Sul opõem tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e a tese fixada no Tema nº 1.150 da Repercussão Geral.
O embargante, reiterando os argumentos expostos na inicial, articula omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de indicação dos precedentes do STF aptos a autorizar a incidência da Súmula nº 343 do STF e do Tema nº 136 da Repercussão Geral.
Insiste na existência de aderência estrita, salientando que 

“(...) cumpre salientar que houve expresso debate e deliberação na origem, conforme se extrai do voto vencido da Desembargadora Matilde Chabar Maia, que encaminhou voto no sentido de julgar procedente a ação rescisória para rescindir o julgado proferido na apelação cível nº 70076152529, julgando-se improcedente a ação cível que intencionava a reintegração da servidora ao cargo público (ID 0906e348).”

Defende que, ao tempo da prolação da decisão que se busca rescindir, havia somente entendimento das Turmas e não do Plenário do Supremo Tribunal Federal, de modo que a aplicação do Tema nº 136 e da Súmula nº 343 se dá de forma teratológica.
Requer o acolhimento e provimentos dos declaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, e, ao final, julgar procedente a presente reclamação.
É o relatório. Decido.
De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).
A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.
Ao negar seguimento à ação, assentei que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação diante da ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma de confronto.
Com efeito, a decisão embargada é clara e suficientemente fundamentada, nos termos:

“(...) o TJRS negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando ao caso o Tema nº 136 da Repercussão Geral, o qual estabelece a tese de que “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 
De fato, a questão abordada pela decisão reclamada tem referência estrita aos pressupostos de cabimento da ação rescisória. 
Dessa perspectiva, entendo não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique a reapreciação da discussão pelo STF, de modo que não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 
Por fim, quanto ao paradigma consubstanciado no Tema nº 1.150 da repercussão geral, melhor sorte não assiste à parte reclamante, haja vista que nessa oportunidade, o STF, apenas e tão somente, reafirmou a sua jurisprudência para fixar a seguinte tese: ”O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. 
Contudo, depreende-se dos decisórios acima transcritos que não houve deliberação na origem sobre a existência ou não de direito à reintegração de servidor público aposentado. Ao revés, o TJRS tratou sobre a [in]admissibilidade de instauração de referido debate em sede de ação rescisória, de modo que não encontra-se preenchido o requisito da aderência estrita exigido para o cabimento da reclamação constitucional. 
Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado em situação análoga: 
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Alegação de descumprimento ao decidido no RE nº 655.283/DF e no RE nº 1.302.501/PR (Temas RG nº 606 e nº 1.150). Ausência de estrita aderência. Decisão reclamada amparada em requisitos de admissibilidade da ação rescisória. Conteúdo estritamente processual. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas suscitados. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, pelo ato reclamado, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, firmados nos Temas nº 606 e nº 1.150 da Repercussão Geral, III. Razões de decidir 3. A decisão reclamada, proferida em sede de agravo interno em ação rescisória, fundamentou a inadmissibilidade do recurso extraordinário na vedação legal à propositura de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais art. 59 da Lei nº 9.099/95) e na ausência de repercussão geral da matéria (Tema RG nº 181). 4. Não houve qualquer enfrentamento, pela autoridade reclamada, da controvérsia de fundo relativa à aplicabilidade dos Temas nº 606 ou nº 1.150 da Repercussão Geral, o que obsta o cabimento da reclamação. 5. Ainda que se pudesse superar o óbice processual, a decisão de origem que se buscou rescindir aplicou corretamente o Tema RG nº 1.150, ante a existência de lei local que previa a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. A aplicação de referido precedente, em detrimento do Tema RG nº 606, não configura teratologia ou usurpação da competência desta Suprema Corte. 6. A pretensão da agravante, nesta via, consiste em reabrir a discussão fático-probatória já acobertada pela coisa julgada, finalidade para a qual a reclamação é manifestamente inadequada, haja vista não se consubstanciar como sucedâneo de ação rescisória. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 82.097 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje 5/12/2025)”

Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.
Entendo, que embora a parte suscite “omissões” na decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, não desenvolve argumentação com o fito de demonstrar os vícios aduzidos, se limitando a tentar demonstrar a suposta ausência de fundamentação da decisão reclamada.
 No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. Cito os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).

“RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).

Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.
A parte embargante fica advertida de, na eventualidade de interposição de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente